Tribunal: TJSP
Processo: 0004283-95.2010.8.26.0655
Classe: Embargos de Declaração Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Mario de Oliveira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONTRADIÇÃO - Inocorrência – Julgado claro, completo, exauriente, devidamente fundamentado – Combate à justiça do julgamento – Infringência manifesta – Inadmissibilidade - Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000685730
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
0004283-95.2010.8.26.0655/50000, da Comarca de Várzea Paulista, em que é
embargante CONTINENTAL AUTOMOTIVE DO BRASIL LTDA, é embargado
DONNAR CONSULTORIA LTDA.
ACORDAM, em 38a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SPENCER
ALMEIDA FERREIRA (Presidente sem voto), FERNANDO SASTRE REDONDO E
FLÁVIO CUNHA DA SILVA.
São Paulo, 26 de agosto de 2020.
MARIO DE OLIVEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No:
33.698
EDEC No:
0004283-95.2010.8.26.0655/50000
COMARCA: VARZEA PAULISTA - 1a VARA -
EMBTE:
CONTINENTAL AUTOMOTIVE DO BRASIL LTDA
EMBDO:
DONNAR CONSULTORIA LTDA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
CONTRADIÇÃO -
Inocorrência

Julgado
claro,
completo,
exauriente,
devidamente fundamentado Combate à justiça do julgamento
Infringência manifesta
Inadmissibilidade - Embargos
rejeitados.
Embargos de declaração promovidos contra o Acórdão que não
conheceu do recurso, entendendo competente uma das Câmaras Reservadas de Direito
Empresarial.
Sustenta a Embargante contradição no julgado, porquanto,
diversamente do deliberado (competência da Câmara Reservada), a fundamentação
utilizada aponta para a competência de uma das Câmaras de Direito Privado I, assim
pugnando pela alteração desfecho.
É o relatório.
Os embargos merecem rejeição.
Consoante preconiza o art. 1.022, do Código de Processo Civil,
os embargos só encontram adequação quando for o caso de afastar ou esclarecer
omissão, contradição ou obscuridade, bem como para correção de erro material.
Na espécie, não é o que se verifica.
É que a leitura do julgado revela que inexiste vício que reclame
declaração, dada a clareza, precisão e abrangência do pronunciamento, com o colegiado
analisando, detidamente, a matéria pertinente à competência para o presente caso.
À propósito, confira-se, o teor da ementa:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“COMPETÊNCIA RECURSAL AÇÃO DE COBRANÇA - CESSÃO
DE CRÉDITO
ELETROBRÁS S/A - TRANSFERÊNCIA DOS
DIREITOS DECORRENTES DE CONVERSÃO DE EMPRÉSTIMO
COMPULSÓRIO EM UNIDADES DE CRÉDITO (UP ́s) Pretensão de
cobrança de corretagem decorrente de contrato de compra e venda de
unidades de crédito Ação julgada conjuntamente com demanda conexa
- Matéria que se insere na competência das Colendas Câmaras
Reservadas de Direito Empresarial Precedentes deste E. Tribunal de
Justiça Recurso não conhecido, com determinação de remessa.”
Como visto, o que se pretende é a alteração do resultado,
mediante o reexame da matéria, assim fugindo a questão da hipótese de contradição,
ante à clara discordância com o que foi objeto do pronunciamento.
Como é cediço, “a contradição que autoriza os embargos de
declaração é a do julgado com ele mesmo, jamais a contradição com a lei ou com o
entendimento da parte” (STJ-4a Turma, REsp. 218.528-SP-EDcl, rel. Min. César
Rocha, j. 7.2.02) “in” NEGRÃO, Theotônio e Gouvêa, José Roberto Ferreira.
CPCLPV. 47a ed. atual. e reform. São Paulo: Saraiva, 2016, p. 950, nota 14a. ao art.
1.022 do CPC).
Em razão do exposto, inexistindo qualquer vício, violação ou
negativa de vigência de qualquer norma legal, os embargos ficam rejeitados.
MÁRIO DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica